Tribunal: TJDFT
Processo: 0719158-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719158-25.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: GENY DE AZEVEDO RIBEIRO DECISÃO Cuida-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por GENY DE AZEVEDO RIBEIRO, tendo em vista a não obediência por parte da instituição financeira (BRB - BANCO DE BRASILIA AS) ao dispositivo do acórdão (Id. 58256927), em limitar os descontos na folha de pagamento e na conta corrente da requerente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida mensal – resultado do abatimento dos descontos compulsórios. Nas razões do pedido (Id. 60780184), a apelante/embargada, relata que, ao acessar sua conta bancária, foi surpreendida com um provisionamento efetuado pelo apelado no valor de R$ 17.218,08, conforme documento anexado de Id, 60780202, o que equivale a 100% dos proventos de sua aposentadoria. Alega que a referida quantia foi sequestrada pelo apelado, de forma automática e que o próximo pagamento ocorrerá no dia 1o de julho, o que justifica o risco de dano, tendo em vista que se trata de uma idosa de 86 anos, acamada e totalmente dependente de cuidados terceiros. Já a probabilidade do direito encontra-se consubstanciada no próprio acórdão favorável ao direito da apelante, constante do Id. 58256927. Ressalta, por fim, que o filho da autora esteve pessoalmente no Banco apelado para tentar sanar o problema, mas não obteve sucesso, mesmo os requeridos estando cientes da decisão proferida neste processo. Ao final requer, com fundamento nos arts. 300, 932, II, do CPC, a concessão de tutela de urgência antecipada para determinar que o apelado/embargante se abstenha de descontar, diretamente na folha de pagamento e na conta corrente, quantia superior a 35% dos valores percebidos à título de salário líquido da apelante, conforme comando inserido no v. Acórdão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. É o relatório DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o pedido. O art. 300,caput, do Código de Processo Civil, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Aprecio, então, a configuração dos citados requisitos no caso sob análise, cuja controvérsia diz respeito à possibilidade de limitação de todos os descontos efetuados por parte da instituição financeira apelada a35% (trinta e cinco por cento) dos proventos de aposentadoria da apelante, deduzidos os descontos compulsórios. Pois bem. A Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos arts. 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei Federal n. 8.078/1990, estabelece, na parte que interessa, que: Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta corrente não pode exceder ao limite previsto no caput.(Grifou-se) A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais – com as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 1.015/2022 –, estabelece um limite para as consignações em folha de pagamento dos servidores distritais, senão vejamos: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. (Grifou-se) É certo que a constitucionalidade formal e material da Lei Distrital supracitada está sendo discutida nos autos da Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 0721303-57.2023.8.07.0000, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal. No entanto, enquanto não houver pronunciamento que determine, ao menos, a suspensão da sua vigência, tenho por bem aplicar as regras nela fixadas. Nessa linha, tenho que os descontos realizados diretamente na folha de pagamento e na conta corrente dos servidores distritais deve ser limitada a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração. As normas em evidência não mencionam se, para a apuração do limite, deve ser considerada a retribuição pecuniária bruta ou líquida. Adiro, contudo, ao entendimento que considera o valor líquido, resultante do abatimento dos descontos compulsórios, como forma de garantir o mínimo existencial, consoante o disposto no § 4o do art. 116 da Lei Complementar n. 840/2011. Sobreleva registrar, ainda, que, apesar de não caracterizar retenção indevida – nos termos do posicionamento do col. Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidado no Tema Repetitivo n. 1.085[1] –, o abatimento de parcelas referentes a contrato de empréstimo, precedido de autorização do titular da conta corrente por ocasião da celebração, não pode ocasionar a privação do devedor de um patrimônio mínimo para o seu núcleo familiar. Isso porque os descontos incidem sobre o numerário existente sem que a instituição financeira diferencie a origem, podendo, pois, abarcar a remuneração recebida pelo devedor. Nessa linha, tenho que o princípio da autonomia da vontade pode ser relativizado para resguardar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A propósito, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nesse sentido: CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085, STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, PROBIDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL, SOB O PRIMADO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer concernente à limitação de descontos em conta corrente relativos a empréstimos não quitados. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença para que sejam limitados os descontos realizados pelo réu, tanto de consignação em pagamento quanto os de desconto em conta-corrente, ao patamar de 35% dos seus rendimentos brutos, sendo 5% para dívidas do cartão, descontadas as rubricas obrigatórias. 2. A questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. 3. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116.3.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3.2. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3.2.1 Destarte, O princípio da dignidade da pessoa humana se refere à garantia das necessidades vitais de cada indivíduo, ou seja, um valor intrínseco como um todo. É um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, nos termos do artigo 1o, III da Constituição Federal, sendo fundamento basilar da República.3.3 Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 3.4. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 3.5 A voracidade das instituições bancárias em busca de lucro fácil, em sacrifício de assalariados que ficam indefesos diante da oferta de empréstimos fáceis de serem contraídos, porque garantido o pagamento, efetuado diretamente em conta-corrente onde o mesmo recebe o salário, afasta, definitivamente, qualquer alegação de má-fé do consumidor. 4. O STJ firmou, em sede dos repetitivos, o tema 1.085, o qual aduz que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022). 4.1. A despeito do recente entendimento do STJ no Tema 1.085, há que se analisar, no presente caso, a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange a forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. 4.2. É direito do consumidor, independentemente da má-fé do fornecedor, a modificação das cláusulas contratuais que fixem prestações desproporcionais ou a revisão daquelas que, por fato superveniente, se tornaram excessivamente onerosas, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 4.3. Jurisprudência: "(...) 3. É direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em face de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa, nos termos do art. 6o, V, do CDC. (...)" (07192341920188070003, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 6/6/2019.) 5. Assim, a limitação dos descontos no presente caso é necessária, uma vez que o débito integral das parcelas na conta corrente da autora acaba por criar uma obrigação abusiva e demasiadamente onerosa, incompatível com a boa-fé contratual, nos termos do artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor. 6. Apelo provido. (Acórdão 1734456, 07141215120228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Com esses fundamentos, reputo presente a probabilidade do direito vindicado pela requerente/apelante, bem como o perigo da demora, pois, conforme se observa do extrato de conta bancária anexado aos autos de Id. 60780202, é inadmissível o provisionamento da totalidade dos rendimentos de qualquer pessoa. Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a instituição financeira embargante/apelada que libere, imediatamente, o saldo provisionado no valor de R$ 17. 218,08 efetuado no mês de junho, bem como abstenha-se de efetuar qualquer tipo de desconto a título de empréstimos, tanto no contracheque quanto na conta corrente, que ultrapassem o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida mensal da apelante/embargada, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por desconto mensal irregular, limitada a R$ 50. 0000,00. Dou a esta decisão força de mandado. Intime-se a instituição financeira para manifestação. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator